Tribunal: TJSP
Processo: 1018755-12.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REAJUSTE UNILATERAL DO SALDO DEVEDOR DO FINANCIAMENTO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL INDEVIDA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO NÃO PREVISTA NO CONTRATO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito referente a reajustes unilaterais sobre o saldo de

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REAJUSTE UNILATERAL DO SALDO DEVEDOR DO FINANCIAMENTO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL INDEVIDA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO NÃO PREVISTA NO CONTRATO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito referente a reajustes unilaterais sobre o saldo de financiamento imobiliário e determinou a assinatura do contrato de financiamento nos termos originalmente pactuados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a validade da imposição unilateral de reajuste sobre as parcelas do financiamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato de promessa de compra e venda prevê expressamente que apenas as parcelas mensais e anuais seriam reajustadas, não havendo previsão de reajuste do saldo de financiamento.
A imposição unilateral de reajuste sobre o saldo devedor configura alteração substancial das condições originalmente pactuadas, em prejuízo do consumidor.
A prática adotada pelas rés viola o princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422) e a proteção contra práticas abusivas prevista no CDC (art. 51, IV).
A conduta das rés, ao condicionar a assinatura do contrato de financiamento à aceitação do aditivo contratual, impõe ao consumidor obrigação não prevista no contrato, configurando prática abusiva (CDC, art. 39, V).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A imposição unilateral de reajuste sobre o saldo devedor do financiamento, em desacordo com as cláusulas originárias do contrato, é abusiva e contraria o princípio da boa-fé objetiva.
O condicionamento da assinatura do contrato de financiamento à aceitação de aditivo contratual constitui prática abusiva e impõe ao consumidor obrigação não prevista no contrato.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 422; Código de Defesa do Consumidor, arts. 39, V, e 51, IV; Código de Processo Civil, art. 85, §11.